Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INAPLICÁVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, tão somente, para excluir o valor da multa aplicada na fatura com vencimento em 10/04/2021. Insurge-se o autor contra a improcedência dos demais pedidos.
Nas razões do recurso, argui preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova pelo juízo a quo. Pugna seja anulada a sentença e determinada a inversão do ônus da prova.
No mérito, alega que a ré não atendeu a sua solicitação de rescisão do contrato de prestação de serviço de telefonia móvel. Informa que não utilizou os serviços após a solicitação de cancelamento, pois fez portabilidade para outra operadora. Assevera indevida a cobrança por serviços cancelados. Requer a declaração de inexigibilidade das dívidas referentes às faturas com vencimento nos meses de fevereiro a abril de 2021, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A presente demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF).
O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
Com isso, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto. Na hipótese, o autor participou ativamente de todos os atos processuais, compareceu à audiência de conciliação, colacionou a gravação do alegado pedido de cancelamento, apresentou emenda à inicial, não se verificando, portanto, qualquer cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
À vista disso, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Pela análise da gravação telefônica apresentada (ID 28894132), conclui-se que o autor não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar a irregularidade das cobranças (art. 373, I, CPC). Conforme consignado na sentença “o áudio em questão demonstra que houve uma desistência implícita da pretensão de cancelamento”.
Certo é que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão consistente na declaração de inexigibilidade da dívida.
O dano de natureza extrapatrimonial, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
No caso em tela, não há comprovação de exposição do autor a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Assim, não subsidia a reparação por danos morais, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade do demandante.
Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada. Improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 55, Lei no 9.099/95).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.